Tribunal: TJMT
Processo: 1000444-28.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000444-28.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dação em Pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), CECILIO CARLOS SILVA - CPF: 480.596.336-00 (AGRAVADO), MARTA COSTA DE ANDRADE - CPF: 065.684.718-28 (AGRAVADO), FRANCISCO CARA - CPF: 090.685.389-34 (AGRAVANTE), ELOIDE PACHECO CARA - CPF: 835.422.481-34 (AGRAVANTE), RENATO TEDESCO - CPF: 572.561.011-04 (AGRAVADO), RENATO TEDESCO - CPF: 572.561.011-04 (ADVOGADO), CECILIO CARLOS SILVA - CPF: 480.596.336-00 (AGRAVANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MARTA COSTA DE ANDRADE - CPF: 065.684.718-28 (AGRAVANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), FRANCISCO CARA - CPF: 090.685.389-34 (AGRAVADO), RENATO TEDESCO - CPF: 572.561.011-04 (ADVOGADO), ELOIDE PACHECO CARA - CPF: 835.422.481-34 (AGRAVADO), RENATO TEDESCO - CPF: 572.561.011-04 (ADVOGADO), ELOIDE PACHECO CARA - CPF: 835.422.481-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
S
:
CECILIO CARLOS SILVA

MARTA COSTA DE ANDRADE

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE
FRANCISCO

CARA
(Inventariante:
Eloide
Pacheco Cara)

AUTOS DE ORIGEM:
1000749-46.2021.8.11.0110

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÕES DE IMPOST DE RENDA.
DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM EXPRESSIVA CAPACIDADE
ECONÔMICA DOS AGRAVANTES. INDEFERIMENTO MANTIDO.
TRANSAÇÃO JUDICIAL
ENTRE OS AUTORES E UMA DAS CORREQUERIDAS
. PRIMEIRO ACORDO REALIZADO POR
QUEM NÃO DETINHA PODERES SUFICIENTES. FALECIMENTO DA PARTE. NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO PELO ESPÓLIO.

PEDIDO DE NULIDADE DA TRANSAÇÃO
JUDICIAL
.
REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO EFETIVADA.

PARTES QUE

RATIFICARAM EXPRESSAMENTE
A TRANSAÇÃO
.
VÍCIO FORMAL SANADO
.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que (i) rejeitou nulidade processual relativa a acordo homologado judicialmente entre os autores e a
correquerida
Sicredi
Araxingu
, e (
ii
) indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos réus, ora agravantes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os agravantes fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (
ii
) se é nula a transação judicial firmada após o óbito do autor originário
, apesar de
posteriormente ratificada pelo espólio
e pela
corr
equerida
, com convalidação dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça exige insuficiência de recursos (CF/88, art. 5º,
LXXIV; CPC, art. 98), sendo legítimo o indeferimento quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais (CPC, art. 99, §2º).

4.
No caso, as declarações de imposto de renda e os dados econômicos considerados na decisão indicam movimentação financeira, exploração de atividade rural, empréstimos e patrimônio incompatíveis com a hipossuficiência alegada, mantendo-se o indeferimento do benefício.

5.
O falecimento da parte, em regra, impõe a suspensão do processo e a substituição processual (CPC,
arts
. 110 e 313, I, §2º, II). Todavia, a ausência de suspensão imediata não acarreta nulidade automática, pois o sistema processual prestigia a instrumentalidade das formas e a vedação de nulidade sem prejuízo, preservando-se o ato que atingiu sua finalidade (CPC,
arts
. 277 e 282), além de admitir a regularização de vícios de representação (CPC, art. 76).

6.
Na hipótese, embora o acordo
de extinção parcial do processo, entre os autores e a
correquerida
Sicredi
Araxingu
,
tenha sido inicialmente apresentado após o óbito
e um dos autores
originário
s
, houve
posterior
regularização do polo ativo com substituição pelo espólio (CPC, art. 110) e ratificação expressa posterior da transação, inclusive pela
correquerida
. À luz do direito material, aplica-se o art. 662, parágrafo único, do Código Civil, segundo o qual os atos praticados sem mandato ou sem poderes suficientes são ineficazes em relação ao representado “salvo se este os ratificar”, sendo que a ratificação, expressa ou decorrente de ato inequívoco,
confere
eficácia
ao acordo convalidado
.

7.
Sanado o vício formal pela ratificação, n
o plano processual, as declarações de vontade produzem efeitos imediatos (CPC, art. 200) e a transação homologada enseja extinção parcial com resolução de mérito (CPC, art. 487, III, “b”), inexistindo demonstração de prejuízo concreto e preservando-se a boa-fé e a orientação do CPC de estimular a autocomposição e a efetividade
processuais
(CPC,
arts
. 3º, §§2º e 3º, 4º, 5º e 6º).

8.
Mantém-se, portanto, a decisão agravada quanto (i) ao indeferimento da gratuidade e (
ii
) à preservação do acordo homologado e ratificado após regularização
de representação processual
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
Mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça quando os elementos dos autos evidenciam capacidade econômica incompatível com a alegada hipossuficiência (CPC,
arts
. 98 e 99, §2º)
.”

“A transação judicial celebrada após o óbito da parte
,
em que pese o
vício formal de representação,
pode ser
convalidada

quando houver posterior regularização do polo ativo com substituição pelo espólio e ratificação expressa do acordo, em observância à instrumentalidade das formas e à autocomposição (CPC,
arts
. 76, 110, 200, 277, 282 e 487, III, ‘b’; CC, art. 662, parágrafo único)
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 76, 98, 99, §2º, 110, 200, 277, 282, 313, I, §2º, II, 487, III, “b”, 85, §11; CC,
arts
. 682, II, 689, 662, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/12/2023,
DJe
7/12/2023; TJGO, AI 0430624-53.2014.8.09.0000, Rel. Des. Norival
Santomé
, 6ª Câmara Cível, j. 3/3/2015, DJ 1778 de 6/5/2015; TJPR, 0012918-48.2021.8.16.0044, Rel. Desª Ana Lucia Lourenço, 20ª Câmara Cível, j. 6/9/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
,

interposto por

CECILIO CARLOS SILVA

e
MARTA COSTA DE ANDRADE
,

contra
decisão interlocutória
proferida (ID.
212752407
– autos de origem PJE Nº
1000749-46.2021.8.11.0110
) pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Campinápolis
/MT

que
, na Ação de Obrigação de Fazer

movida por
FRANCISCO CARA
(falecido e posteriormente
substituído

pelo
ESPÓLIO
, representado por
ELOIDE PACHECO CARA
)
e

ELOIDE PACHECO CARA
,
na qual
os ora agravados
postulam
, com fulcro em descumprimento contratual,

a
determinação d
o
registro de georreferenciamento e servidão de passagem;
consequente
desmembramento e transmissão de 85 ha
da
Fazenda Vale do Sol
; baixa de hipotecas
sobre os 85
ha
; indenização por
despesas
extrajudiciais com Cartório
e
cobrança de
cláusula penal,
indeferiu o pedido
incidental
de nulidade processual
de acordo homologado
judicialmente

entre os agravados e a

co
r
requerida

SICRED
I
ARAXINGU
e
não concedeu a gratuidade da justiça
aos réus
, ora agravantes
,

sob os seguintes fundamentos:

[...]

No presente caso, verificou-se que o requerente
Francisco Cara
veio a óbito em
15 de fevereiro de 2023
(ID n.º 178590195), antes, portanto, da
celebração do acordo judicial datado de14 de agosto de 2024(ID n.º 166402805), posteriormente homologado por este Juízo (ID n.º 169577990).

Em análise detida dos autos, observa-se que, após o falecimento, não houve imediata suspensão do processo nem substituição processual, nos termos dos
arts
. 110 e 313, inciso I, § 2º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), Lei n.º 13.105/2015.

Ainda assim, as partes envolvidas no acordo foram devidamente intimadas (ID n.º 178102281) e manifestaram expressamente interesse na continuidade da demanda, ao passo que o Espólio de Francisco Cara, representado por sua inventariante
Eloide
Pacheco Cara, ratificou integralmente os atos processuais praticados, inclusive o referido acordo, requerendo o regular prosseguimento do feito (ID n.º 178588028), bem como a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingú – Sicredi
Araxingu
(ID n.º 201484951).

A legislação processual estabelece que o falecimento da parte impõe a suspensão do processo, a fim de que se proceda à habilitação dos sucessores.

Entretanto, tal comando não deve ser interpretado de forma
absoluta
, pois a
nulidade decorrente da inobservância dessa formalidade é relativa
, demandando a demonstração de
prejuízo efetivo
à parte.

O art. 277 do CPC consagra o princípio da
instrumentalidade das formas
, dispondo que o ato não se invalida quando atingir sua finalidade, e o art. 76 do mesmo diploma legal autoriza a regularização posterior de defeitos de representação processual, com convalidação retroativa dos atos praticados.

Assim, ausente qualquer prejuízo concreto e tendo o espólio ratificado expressamente a avença,
impõe-se reconhecer a validade dos atos subsequentes ao óbito
.

No plano do
Direito Civil
, a análise deve considerar as disposições do art.
682, inciso II, do Código Civil (CC), Lei n.º 10.406/2002, que prevê a extinção do mandato com a morte do mandante.

Todavia, o art. 689 do mesmo diploma estabelece regra de exceção, ao determinar que “São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa.”.

Essa norma busca resguardar a
segurança jurídica
e a
boa-fé objetiva
, princípios basilares do ordenamento jurídico, preconizados nos
arts
. 113 e 422 do CC, garantindo a preservação dos negócios jurídicos celebrados sob aparência de legitimidade.

No caso dos autos, não há qualquer elemento que demonstre má-fé do mandatário ou de terceiros envolvidos, tampouco se verifica prejuízo à parte contrária.

A celebração do acordo deu-se em contexto de plena publicidade processual e posteriormente foi ratificada pelo espólio, que assumiu a titularidade ativa da relação jurídica.

A ausência de suspensão imediata do processo configura mero vício formal,
plenamente sanável pela ratificação posterior
.

Esse entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1002408-32.2021.8.11.0000, relatoria do Desembargador
Serly
Marcondes Alves, assim decidiu:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL AO AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO – IMPOSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO APENAS AO MANDATÁRIO E APÓS A DATA DO AJUSTE – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II -
A rigor do art. 689 do Código Civil, são válidos, em relação aos terceiros de boa-fé, os atos praticados em nome do mandante, pelo mandatário, enquanto este ignorar a extinção do mandato
. III - A cláusula de eleição do foro prevista no contrato, a princípio, deve ser considerada válida, tendo em vista a livre escolha das partes.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10024083220218110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2021)” (
negritei
)

No mesmo sentido, o mesmo Tribunal, na Apelação n.º 0005527-85.2016.8.11.0002, relatoria da Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, reafirmou o seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO EM UTI - AUSÊNCIA DE PODERES PARA INTERPOR RECURSO - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO - FATO SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE – NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. 1.
O Código Civil prevê, em seu artigo 689, que os atos praticados pelo mandatário
reputam-se
válidos enquanto ignorada a morte do mandante
. E o art. 104 do NCPC possibilita ao advogado postular em juízo, sem procuração, apenas para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para a prática de ato considerado urgente. Hipótese em que o advogado
tinha conhecimento do falecimento da parte autora, ausente ato urgente a ser praticado.
2 .
Interposição de recurso após extinto o mandato em virtude da morte do outorgante. 3. A extinção do feito, decorrente da perda superveniente do interesse de agir, não veda a condenação da parte que deu causa à instauração da demanda, ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

(TJ-MT - Apelação: 00055278520168110002, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/10/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 19/10/2018)” (
negritei
)

A orientação é reforçada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação n.º 0124948-17.2005.8.13.0708, relatoria do Desembargadora Aparecida Grossi, ao reconhecer que:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO - RECORRENTE TERCEIRO INTERESSADO - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - CESSÃO DE DIREITOS LITIGIOSOS - VENDA REALIZADA POR MANDATÁRIO À TERCEIRO DE BOA-FÉ - NOTIFICAÇÃO DA REVOGAÇÃO DO MANDATO - AUSÊNCIA DE PROVAS - ART. 689 DO CÓDIGO CIVIL - VALIDADE DO PACTO - ABUSO DE PODERES PELO MANDATÁRIO - DISCUSSÃO NA VIA PRÓPRIA. O recurso interposto será tempestivo quando apresentado antes mesmo da intimação das partes sobre a sentença pelo órgão oficial, nos termos do art. 218, § 4º, do Novo CPC. Transigindo os sujeitos do processo a respeito de direitos litigiosos cedidos a terceiro, sem a sua participação, esse tem interesse recursal para rescindir a sentença que homologou o acordo. O Código Civil, no art. 653, prevê que o mandato se opera quando um indivíduo recebe de outrem poderes para praticar atos ou administrar interesses em seu nome.
São válidos, em relação aos terceiros de boa-fé, os atos praticados em nome do mandante, pelo mandatário, enquanto este ignorar a extinção do mandato, nos termos do art. 689, do Código Civil
. Não integrando o mandatário o polo passivo da lide, eventual discussão sobre abuso de poderes não poderá ser analisada nesta demanda.

(TJ-MG - AC: 10708050124948001 MG, Relator.: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 07/12/2017, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2017)” (
negritei
)

Inexistindo prova de conluio ou má-fé, o negócio jurídico subsiste com base no artigo 689 do CC.

Dessa forma, a conjugação dos regimes material e processual conduz à conclusão de que a
regularização processual e a ratificação do espólio
constituem elementos suficientes para
convalidar o acordo celebrado
.

A ausência de suspensão imediata do feito não compromete a validade dos atos, pois o vício foi posteriormente sanado, inexistindo demonstração de prejuízo e estando preservada a boa-fé das partes.

O ordenamento jurídico brasileiro, orientado pelos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da economia processual, repudia a anulação de atos eficazes que tenham atingido sua finalidade e não tenham causado
dano
concreto a qualquer das partes.

Diante de tais fundamentos, conclui-se que os atos processuais praticados após o óbito de
Francisco Cara
,
inclusive
o acordo firmado em 14 de agosto de 2024 e a decisão homologatória que o sucedeu (ID n.º 169577990),
devem ser preservados em todos os seus efeitos
, porquanto ratificados pelo espólio e desprovidos de qualquer vício
substancial.

O falecimento anterior, embora constitua fato processualmente relevante, não tem o condão de invalidar atos praticados sob aparência de legitimidade e posteriormente confirmados por quem detém a titularidade do direito material.

Assim, à luz dos
arts
. 110, 76, 277 e 313, § 2º, inciso II, do CPC, e dos
arts
. 682, inciso II, e 689 do CC, é juridicamente adequado
reconhecer a substituição processual pelo espólio, convalidar os atos processuais praticados e determinar o regular prosseguimento do feito
, mantendo-se íntegra a homologação do acordo celebrado entre as partes.

Por conseguinte, reconhece-se o óbito de
Francisco Cara
, ocorrido em 15 de
fevereiro de 2023
, e
homologa-se a substituição processual
pelo
espólio
, representado por sua inventariante
ELOIDE PACHECO CARA
, convalidando-se todos os atos processuais, especialmente o
acordo de 14 de agosto de 2024
, ratificado expressamente.

Considera-se sanada a irregularidade formal e rejeita-se a nulidade suscitada,
mantendo-se íntegros os efeitos da sentença homologatória
, em consonância com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas.

Prossigo.

Pendente de análise por este juízo, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor dos requeridos CECILIO CARLOS SILVA e MARTA COSTA DE ANDRADE.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Pois bem!

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente das
declarações de imposto de renda de pessoa física
apresentadas pelos requeridos CECILIO CARLOS SILVA e MARTA COSTA DE ANDRADE, constata-se que
não subsiste a alegada condição de hipossuficiência econômica
capaz de justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita.

O art. 98 do CPC dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Entretanto, para a concessão desse benefício,
não basta a mera declaração de pobreza ou a simples alegação de dificuldade financeira
.

É necessário que o requerente
comprove, de forma idônea
, a real impossibilidade de arcar com as despesas processuais
sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família
, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC, que autoriza o magistrado a indeferir o pedido se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão.

No caso concreto, as
declarações de imposto de renda
dos requeridos revelam
elevada movimentação financeira
, com expressivos valores declarados em
resultados de exploração de atividade rural
, além de
empréstimos
e
saldo considerável de semoventes
, o que
evidencia
tratar-se de pessoas
dotadas de capacidade contributiva significativa
.

Os rendimentos e bens declarados são incompatíveis com a alegação de insuficiência econômica, não se podendo reconhecer o estado de pobreza jurídica quando o padrão de vida e os ativos financeiros e patrimoniais demonstram o contrário.

O benefício da justiça gratuita é destinado a
quem efetivamente não
possui condições de arcar com as custas e despesas do processo
, sendo vedada a sua concessão indiscriminada, sob pena de se desvirtuar a finalidade social do instituto e de se comprometer o equilíbrio da prestação jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento consolidado nesse sentido, ao reconhecer que o magistrado pode indeferir a gratuidade
quando os elementos dos autos revelarem capacidade econômica do requerente
, independentemente da existência de declaração de pobreza.

Dessa forma, considerando que os documentos apresentados demonstram
expressiva movimentação de recursos e patrimônio considerável
,
não se pode reconhecer a alegada hipossuficiência econômica
.

O conjunto probatório evidencia que os requeridos
possuem plena capacidade de suportar os custos do processo
, motivo pelo qual
não se fazem presentes os pressupostos legais
para a concessão do benefício.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão da justiça gratuita formulado por CECILIO CARLOS SILVA e MARTA COSTA DE ANDRADE, nos termos do art. 98 e ss. do CPC, determinando que procedam ao recolhimento das custas e despesas processuais devidas em relação ao pedido reconvencional, sob pena de não conhecimento do referido pedido, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo para eventual apresentação de recurso e recolhido as custas e despesas processuais em relação ao pedido reconvencional,
CONCLUSOS
para deliberações.

[...] (grifos nossos e do original]

Em sua
minuta recursal
(ID.
340292374
),
os agravantes sustentam as seguintes teses:

Indeferimento injustificado dos benefícios da gratuidade da justiça

Anulação do acordo celebrado
entre os agravados e SICREDI ARAXINGU

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
341265888
.

O Espólio de Francisco Cara
, por sua vez, apresen
tou
contraminuta recursal (ID.
344906864
) rebatendo as alegações dos agravantes e requerendo
a condenação por litigância de má-fé.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
n.º
46064661)
, e preparo não efetuado, uma vez que os agravantes
pedem a gratuidade da justiça em sede recursal e
recorrem contra decisão que indeferiu
a
justiça gratuita em Primeira Instância
, nos termos da certidão de ID.
340340391
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
S
:
CECILIO CARLOS SILVA

MARTA COSTA DE ANDRADE

AGRAVADO:
ESPÓLIO DE FRANCISCO
CARA
(Inventariante:
Eloide
Pacheco Cara)

AUTOS DE ORIGEM:
1000749-46.2021.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Campinápolis
/MT

que, na Ação de Obrigação de Fazer
movida por
FRANCISCO CARA (falecido e posteriormente substituído pelo ESPÓLIO, representado por ELOIDE PACHECO CARA) e ELOIDE PACHECO CARA,
na qual os ora agravados postulam, com fulcro em descumprimento contratual, a determinação do registro de georreferenciamento e servidão de passagem; consequente desmembramento e transmissão de 85 ha da Fazenda Vale do Sol; baixa de hipotecas sobre os 85
ha
; indenização por despesas extrajudiciais com Cartório e cobrança de cláusula penal,
indeferiu o pedido incidental de nulidade processual de acordo homologado judicialmente
entre os agravados e a

correquerida
SICRED
I
ARAXINGU e não concedeu a gratuidade da justiça aos réus
, ora agravantes
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
não há nulidade
a macular o acordo judicial firmado em 14/08/2024 (ID n.º 166402805) e homologado (ID n.º 169577990),
a despeito do óbito
do autor FRANCISCO CARA em 15/02/2023 (ID n.º 178590195), ocorrido antes da avença.

Registrou que, embora a morte da parte imponha, em regra, a
suspensão do processo
para fins de habilitação e substituição processual (
arts
. 110 e 313, I, §2º,
II, do CPC), a inobservância dessa formalidade,
no caso concreto
, configura
nulidade relativa
, dependente de demonstração de
prejuízo efetivo
, o que não se verificou.

Destacou, ainda, que as partes foram intimadas (ID n.º 178102281) e manifestaram interesse na continuidade do feito, ao passo que o
Espólio
, representado pela inventariante ELOIDE PACHECO CARA,
ratificou expressamente os atos processuais e o próprio acordo
, requerendo o regular prosseguimento (ID n.º 178588028),
assim como a
correquerida
SICREDI ARAXINGU
(ID n.º 201484951).

Assentou que incidem, na espécie, os princípios da
instrumentalidade das formas
e da
convalidação/regularização posterior
de vícios formais (
arts
. 277 e 76 do CPC), porquanto o ato atingiu sua finalidade e não houve comprovação de dano concreto a qualquer das partes.

No plano material, consignou que, embora o mandato se extinga com a morte do mandante (art. 682, II, do CC), o art. 689 do Código Civil preserva a validade, em relação a terceiros de boa-fé, dos atos ajustados pelo mandatário enquanto ignorada a morte do mandante, ressaltando inexistirem elementos de conluio ou má-fé e que o acordo foi celebrado sob publicidade processual e depois confirmado pelo espólio.

Por conseguinte,
rejeitou a nulidade
e
manteve hígida a homologação
do acordo.

No que tange à
gratuidade da justiça
, consignou que o art. 5º, LXXIV, da CF/88 condiciona a assistência jurídica gratuita à
comprovação de insuficiência de recursos
, e que, à luz dos
arts
. 98 e 99, §2º, do CPC, não basta mera alegação, sendo possível o indeferimento quando houver elementos nos autos a evidenciar a ausência dos pressupostos legais.

Na hipótese, a partir das declarações de imposto de renda dos requeridos, reputou
incompatível
a alegada hipossuficiência com os dados financeiros e patrimoniais declarados — inclusive “elevada movimentação financeira”, “expressivos valores” vinculados a atividade rural, empréstimos e saldo considerável de semoventes — concluindo pela
capacidade contributiva
dos agravantes e, assim,
indeferiu o benefício
, determinando o recolhimento das custas e despesas processuais atinentes ao pedido reconvencional no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do referido pedido.

Com base nesses fundamentos, manteve
incólume
a validade do acordo homologado e foi negada a gratuidade da justiça pleiteada pelos réus, ora agravantes.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos recorrentes.

1.
Indeferimento injustificado dos benefícios da gratuidade da justiça

Os agravantes sustentam que
a decisão
objurgada
teria errado ao indeferir a gratuidade, violando o acesso à justiça e contrariando jurisprudência consolidada.

Alegam que são
idosos e aposentados
e que
receberiam mensalmente 1 salário-mínimo para subsistência própria e familiar
, não tendo
recursos para arcar com ônus processuais sem significante prejuízo ao suste
nto.

Para comprovar as alegações, alegam ter juntado aos autos:
d
eclaração de hipossuficiência
,
declarações de IR dos últimos 3 anos
e
extrato de recebimento
dos benefícios previdenciários de aposentadoria.

Asseveram que
a lei não exige “miserabilidade extrema”, bastando “insuficiência de recursos”
.

Outrossim, sustentam que
não se pode negar gratuidade a agricultores por “renda bruta rural”, pois a atividade tem custos elevados e risco alto (insumos, maquinário, trabalhadores), com lucro líquido frequentemente insuficiente.

Ressaltam que
seria desproporcional negar gratuidade em ação cujo objeto envolve bem
imóvel
de valor aproximado de R$ 918.000,00, com questões complexas (direito sucessório, obrigações e civil), exigindo defesa especializada
cujos
custos e honorários tornariam inviável a defesa sem gratuidade.

Desse modo, pedem a
reforma da decisão para conceder gratuidade aos agravantes, com base na CF/88 e nos
arts
. 98 e 99 do CPC.

A parte agravada, por sua vez,
sustenta que a gratuidade não é automática
quando existem elementos que afastam a presunção.

Nesse sentido, o agravado relaciona os seguintes elementos econômicos
, extraídos dos autos, contra a alegada hipossuficiência:

exercício de atividade rural “de grande vulto”
pelos agravantes
;

renda bruta anual de R$ 1.635.773,88 (ano-calendário 2024);

existência de patrimônio rural: referência à fazenda (253,1 ha, matrícula 193);

discrepância entre valor declarado no IR (R$ 100.000,00, segundo o agravado)
, quanto ao bem objeto do litígio,
e valor de avaliação judicial (menciona R$ 1.700.000,00 para 85
ha
), para sustentar patrimônio “milionário”;

capacidade de contrair empréstimos relevantes, inclusive com Banco do Brasil e SICREDI, como indicativo de “acesso a crédito robusto” e garantias patrimoniais sólidas.

Outrossim, a
firma existir decisão do TJMT em agravo anterior (AI nº 1015544-57.2025.8.11.0000) negando justiça gratuita às mesmas partes, pela incompatibilidade entre a condição alegada e os elementos objetivos de capacidade econômica.

Acrescenta que, naquele agravo, teria sido documentado histórico de transações de alto valor, incluindo acordo de quitação de R$ 765.000,00 mediante entrega de 85 ha em 2019 e posteriores empréstimos com hipoteca do imóvel (segundo a narrativa das contrarrazões).

Pois bem
.
Como é cediço, o
art. 98, do CPC, prevê
que
:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Porém assevera-se que
ocorreu a
revogação legislativa da Lei nº 1.060/50
, que em seu art. 4º disciplinava a concessão da assistência judiciária e previa que bastaria que o requerente, pessoa física ou jurídica, juntasse aos autos a simples declaração de que não possui condições de pagar
as
custas do processo e os honorários advocatícios.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício
se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade
, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

No caso em exame, o
s

a
gravante
s
não logr
aram
comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Em que pese sustentarem que
seus rendimentos seriam
decorrentes de benefícios
previdenciários no valor mensal de 01
salário-mínimo
, verifica-se que também exercem atividade
econômica rural
em pecuária e agricultura, conforme afirmação na própria minuta recursal
.

Apesar de alegarem
que a receita bruta rural em montantes
acima de um milhão de reais
não pode ser considerada isoladamente, devendo-se descontar as despesas
com a atividade,
não trouxeram qualquer documentação que comprove
essas alegadas
despesas
ao ponto de superar
o passivo da produção e, além disso, não há qualquer comprovação de insolvência.

Assim, a
análise das declarações de imposto de renda juntadas aos autos
denota
elevada movimentação financeira decorrente de
produção
rural em plena atividade, circunstância
que
afasta a presunção de incapacidade econômica
sustentada pelos agravantes
.

Ausentes outros elementos probatórios capazes de infirmar tais dados objetivos, não há como reconhecer a alegada hipossuficiência, tampouco extrair dela fundamento apto a justificar a concessão da tutela recursal pretendida.

Desse modo,
nesse ponto, não assiste razão aos agravantes
.

2.
Anulação do acordo celebrado entre os agravados e SICREDI ARAXINGU

Os agravantes sustentam que
o
autor
originário,
Francisco Cara
,
teria falecido em 15/02/2023.

Apesar disso, teria sido celebrado, em 14/08/2024, acordo “post mortem”, por procurador (Elias Cara), e depois ratificado pela inventariante
Eloide
Pacheco Cara.

Alegam que o Juízo homologou o acordo “sem reconhecer, preliminarmente, a nulidade substancial”, sem habilitação adequada do espólio e sem análise adequada de capacidade/poder de representação.

Argumentam que a
decisão agravada teria
, indevidamente
:

reconhecido o óbito;

homologada
a
substituição
processual pelo espólio;

convalidados
os
atos
processuais, “especialmente” o acordo de 14/08/2024;

Com fulcro no
art. 682, II
, do Código Civil,
sustentam ser regra “inequívoca” de que o mandato se extingue automaticamente com a morte do mandante
e,
por isso, qualquer ato posterior em nome do falecido seria “necessariamente nulo
ab
initio
”.

Outrossim, com fundamento no
art. 313, I, e §2º, II
, do CPC,
sustentam que a suspensão por morte da parte não é mera formalidade, mas mecanismo substantivo de proteção dos sucessores (habilitação regular, contraditório e controle sobre atos relevantes).

Ademais, argumentam que
o art. 689 do CC (validade perante terceiros de boa-fé enquanto o mandatário ignorar a morte) seria inaplicável, por duas razões
centrais:

o art. 689 protegeria terceiro de boa-fé que desconhece a morte
, porém,
alegam que o espólio/inventariante e advogado tinham conhecimento do óbito antes do acordo
;
e

o art. 689 não serviria para proteger o próprio mandante/sucessores “contra a caducidade do mandato”, mas terceiros estranhos.

Asseveram, ainda, que a
suspensão
processual
por óbito
da parte
:

a) “garante”
a
substituição por sucessores via habilitação;

b) permite que o espólio/inventário identifique e aprove atos relevantes;

c) preserva contraditório e ampla defesa dos sucessores;

d) evita que terceiros celebrem negócios de grande monta sem autorização de quem detém o direito material.

Outrossim,
sustentam que “a ratificação posterior pelo espólio não converte negócio nulo em válido”.

Citam como reforço jurisprudencial
o julgado do
REsp 2.165.134/PR (STJ, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/11/2024,
DJe
25/11/2024), com a leitura de que
a d
oação feita via procuração após morte, com ciência do fato extintivo do mandato, é nula de pleno direito, e não comporta convalidação/ratificação.

Desse modo, postulam
pela
declaração
,

ab
initio
,
do acordo celebrado em 14/08/2024, por ter sido celebrado sem poderes pós-morte
, e pela anulação da decisão que homologou o referido acordo.

Os agravados, por sua vez
, sustentam que a
nulidade defendida pelos agravantes é infundada, porque:

ainda que o acordo tenha sido firmado após o óbito, houve ratificação posterior pelo Espólio
, nos termos dos
arts
. 110, 313, § 2º, II e 76 do CPC
,
e pela cooperativ
a
de crédito
(SICREDI ARAXINGU)
;

a
irregularidade de representação (se existente) é vício sanável;

o ato atingiu sua finalidade sem prejuízo, devendo ser preservado
(instrumentalidade).

Quanto
à

inventariante
, asseveram que, além de representar o Espólio,
já figurava no polo passivo da demanda como esposa do falecido
.

Com fulcro no art. 277 do CPC, sustentam
que o acordo não traz prejuízo, mas “benefícios” e “regularização” de situação complexa.

Asseveram que a
tentativa de anular acordo “manifestamente benéfico” seria indicativa de intenção protelatória e de tumulto processual
.

Nesse sentido, asseveram que
os agravantes, em momento anterior, teriam dado em garantia
à SICREDI ARAXINGU
“á
rea de imóvel
que comprovadamente não lhes pertencia”
.

Assim, argumentam que
agora
os agravantes
questionam
o
acordo celebrado
entre os agravados e a SICREDI
“justamente para regularizar” situação de área oferecida “de forma indevida” como garantia.

Por conseguinte, a
tribui aos agravantes
a
“alteração da verdade dos fatos”
, o
“uso do processo para conseguir objetivo ilegal”
e a
“resistência injustificada ao andamento”
, com
tentativa de se beneficiar da própria torpeza
e
intuito protelatório/tumultuário.

Desse modo, os agravados postulam, além do desprovimento recursal, pela condenação dos agravantes
à multa por litigância de má-fé.

Pois bem
. Ressai dos autos que os ora agravados ajuizaram a Ação de Obrigação de Fazer, em desfavor dos ora agravantes, em decorrência de alegado descumprimento de cláusulas do Instrumento
Particular de Dação em Pagamento firmado em
04 de abril de 2019
.

Quantos aos fatos que deram origem ao referido
contrato com dação em pagamento, os autores/agravados argumentam que
eram credores dos requeridos
/agravantes
em dois processos na Comarca de Campinápolis-MT
,
sob os números 767.36.2011.811.0110
,
Código 27043
,
de Cumprimento de Sentença
de
Ação de Cobrança
,
e 406.14.2014.811.0110
,
Código 32702
,
de Ação de execução de
Título
Extrajudicial com garantia de Hipoteca.

Para solucionar ambas as ações, as partes
firmaram o referido
Instrumento Particular de Dação em Pagamento
(ID.
58656084
, autos de origem)
onde os requeridos/
agravantes
reconheceram que deviam o valor de R$ 765.000,00 (setecentos e sessenta e cinco mil reais) e
,
para quitação
,
concordaram em “dar em pagamento” 85

ha
(oitenta e cinco hectares) a ser desmembrado da gleba de 253,1245
ha,
da Fazenda Vale do Sol,
matrícula

n.º
193, CRI de
Campinápolis
/MT.

O referido contrato também teria determinado, como obrigações de fazer os requeridos/agravantes, que antes do desmembramento,
os recorrentes
deveriam
realizar o
registro do georreferenciamento e da servidão de passagem
.

Todavia,
os autores/agravados asseveram que, após o Instrumento Particular de Dação em Pagamento, os requeridos/agravantes
não cumpriram com as obrigações contratuais e
teriam gravado toda a área de 253,1245 ha, incluindo os 85
ha
objeto do contrato, com hipotecas perante o credor/requerido SICREDI ARAXINGU
.

Segundo os autores/agravados, por meio de contratos de mútuo com a cooperativa de crédito SICREDI ARAXINGU, os requeridos/agravantes teriam gravad
o
a referida área
(253,1245 ha da Fazenda Vale do Sol,
matrícula
n.º 193, CRI de Campinápolis/MT, em que se encontra os 85
ha
objeto do contrato)
com
as seguintes hipotecas
:

h
ipoteca R.08.M 3412 em 07.01.2021
,

concernente a empréstimo
no valor de R$ 407.762,00
;

h
ipoteca R.09.M03412 em 23.02.2021
, referente a empréstimo
no valor de R$ 500.000,00
;
e

hipoteca
R10-M3.412
, concernente a empréstimo
no valor de R$ 495.000,00
.
mesmo sabendo que parte deste imóvel já não os pertencia.” Estes empréstimos foram feitos junto a Cooperativa que averbou hipotecou no imóvel de 253,1245ha da Fazenda Vale do Sol,
matrícula
193, CRI de
Campinopolis
/MT, em que se encontra os 85ha dos autores.

De acordo com os autores/recorridos, essas circunstâncias os levaram a ajuizar a ação
de obrigação de fazer ora em exame em litisconsórcio passivo, em
desfavor dos ora agravantes e da cooperativa de crédito SICREDI ARAXINGU, postulando pelos seguintes pedidos em destaque:

[...]

3) A procedência do pedido para:

3.1-
Condenar os requeridos o cumprimento da obrigação de registro do georreferenciamento e da servidão de passagem
,
conforme o memorial descritivo, procedendo a todos os atos necessários ao fiel cumprimento do mesmo e por consequência ao desmembramento para o item seguinte.

3.2-
Condenar os requeridos para que transfiram os 85

ha
(oitenta e cinco hectares)
a ser desmembrado da gleba de 253,1245ha da Fazenda Vale do Sol,
matrícula
193, CRI de
Campinápolis
/MT,
livre de quaisquer ônus e dívidas
;

3.3-
Após, condenar ainda, em virtude da avaliação feita pela própria COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, onde atribuiu a totalidade do imóvel o valor de $ 2.863.850,00,
que seja retirada as hipotecas nestes 85ha desmembrados
, visto que as baixas não comprometerão as garantias hipotecarias registradas nas
mátriculas
e ao mesmo tempo preservará todos os que estão de boa-fé.

3.4- Ou ainda, subsidiariamente: que sejam condenados e supridos os atos de vontade dos requeridos por ordem judicial e sejam, de ofício, determinados os procedimentos acima indicados, que são indispensáveis à materialização do “Instrumento Particular de dação em pagamento” firmado em abril de 2019, condenando os requeridos nos custos necessários;

3.5- Condenar ao ressarcimento aos requerentes do valor gasto no 1º
Oficio
de
Campinopolis
/MT com a notificação no valor de R$ 6.205,12.

[...]

4) A estipulação de prazo razoável determinado pelo juízo para cumprimento das determinações supra, sob pena de multa diária;

5) A condenação ao pagamento da multa de 20%, estipulada na cláusula Oitava do contrato de dação em pagamento, pelo descumprimento do avençado.

6) A expedição de certidão premonitória, com fundamento por analogia com o art. 828 do Código de Processo, para as
matricula
193, CRI de
Campinopolis
/MT e na
matricula
192 ficha 1, de propriedade do requerido CECILIO CARLOS SILVA, também do CRI de
Campinopolis
/MT, conforme certidões em anexo.

[...] (ID. 58654850, autos de origem)

Ocorre que, em
21/08/2024
,
Francisco Cara e
Eloide
Pacheco Cara, juntamente com SICREDI ARAXINGU,
peticionaram nos
autos
(ID.
166402805, autos de origem)

para manifestar transação na qual
a cooperativa de crédito desonerou
das hipotecas
os 85 ha da área maior de 253,1234 ha
,
concernentes
à área
objeto do Instrumento Particular de Dação em Pagamento entre os autores e os ora agravantes
, conforme cita-se:

[...]

Francisco Cara e
Eloide
Pacheco Cara, representados por Elias Cara
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer C/C Reparação de Danos que promovem em face de Marta Costa de Andrade
e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingú- Sicredi
Araxingú
, ambas, também, qualificadas, veem, por seus advogados infra-assinados, à presença de Vossa Excelência informar o que segue:

A parte autora e a requerida Sicredi
Araxingú
celebraram acordo, visando extinguir o feito em face uma da outra
, ficando acertado que a requerida Sicredi
Araxingú
, de sua parte, concorda com o desmembramento da área de 85ha da área maior de 260.35,00ha e perímetro de 9.138,51m, denominada Fazenda Vale dos Sonhos, objeto da matrícula nº. 3.412 – CRI de Campinápolis MT,
ficando a área de 85ha livre de qualquer ônus e dívida
, cuja carta de anuência será entregue à autora ou ao seu representante legal no ato da assinatura do presente instrumento
.

[...]

Diante do exposto, a parte autora, por seu representante legal requer de V. Exa., o recebimento do presente acordo, bem como
a EXTINÇÃO DA AÇÃO exclusivamente em relação a Sicredi
Araxingú
, com fulcro no artigo 487, III, alínea b do Código de Processo Civil, face as partes terem transigido
.

[...]
(ID.
166402805
, autos de origem) [grifo nosso]

Em sequência, o Juízo a quo
homologou o acordo e extinguiu o processo em relação à requerida SICREDI ARAXINGU, conforme cita-se:

[...]

Ante o exposto, com fundamento nos
arts
. 200 e 487, inciso III, alínea “b”, todos do CPC,
HOMOLOGO o acordo celebrado entre os requerentes FRANCISCO CARA e ELOIDE PACHECO CARA e a requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
submetido à apreciação jurisdicional no documento de ID n.º 166402805
e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO em relação a requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, o que faço com resolução de mérito
.

[...]

Após o trânsito em julgado desta decisão, CERTIFIQUE-SE e, em seguida, REMOVA a requerida COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA
E XINGU - SICREDI ARAXINGU do polo passivo desta lide.

Em tempo, DÊ-SE vista às partes, para manifestarem o que entenderem de direito em 15 (quinze) dias, haja vista que, aparentemente, o objeto processual encontra-se praticamente exaurido com as disposições do acordo, subjetivamente parcial da lide, devendo informarem, ainda, eventuais questões controvertidas e provas que ainda pretendem produzir nos autos, justificando a utilidade e necessidade.

[...]
(ID. 169577990, autos de origem) [grifo nosso]

Ao ser
em
intimad
os
para se manifestar,
os requeridos, ora agravantes, informaram que
o autor, Francisco Cara, já havia falecido antes do acordo
entre os autores e a cooperativa SICREDI e, assim,
postulou pela decretação de nulidade da transação e pela suspensão do feito para a regularização do polo ativo
(ID.
172475656
, autos de origem).

O Juízo
a quo
, posteriormente, intimou
os autores/agravados e a cooperativa SICREDI ARAXINGU para se manifestaram quanto às alegações dos requeridos/agravantes (ID.
178102281
, autos de origem).

Em resposta
,
o Espólio de Francisco Cara
, representado pela inventariante
Eloide
Pacheco Cara,
e
a cooperativa SICREDI ARAXINGU
,
transigiram novamente para ratificar a vontade quanto ao acordo para desoneração
da área de 85 ha
, antes objeto da hipoteca integral sobre a área maior de
253,1234
ha,
conforme petições de ID.
188946792 e
201484951
, dos autos de origem
,
o que resultou na decisão, ora objurgada, que
reconheceu a
convalidação do aludido
acordo pela
regularização processual e ratificação posterior
.

Desse modo, verifica-se, quanto à transação judicial entabulada entre os autores/agravados (Espólio de Francisco Cara, representado pela inventariante
Eloide
Pacheco Cara) e a cooperativa SICREDI ARAXINGU, que, após a
regularização do polo ativo
e a
renovação ratificadora
(
IDs
. 188946792 e 201484951, autos de origem), tem-se manifestação
inequívoca de vontade
por parte de sujeitos processualmente legítimos e capazes, o que confere ao ajuste plena
validade e eficácia
no âmbito processual, nos termos dos
arts
.

110
,
313, §2º, II
,
76
,
277
e
282
do CPC, bem como dos
arts
. 200 e

487, III, “b”
, do mesmo diploma
.

No caso, além de inexistir demonstração concreta de prejuízo aos agravantes, os elementos narrados nos autos evidenciam justamente o contrário: a transação judicial firmada entre o Espólio e o credor hipotecário
(SICREDI ARAXINGU)
resultou na
desoneração
dos 85 ha que constituem o objeto do Instrumento Particular de Dação em Pagamento e, por conseguinte, tende a reduzir entraves registrais e a viabilizar a composição do litígio principal
, além de retirar o gravame da dívida em benefício dos próprios devedores da cooperativa, ora
agravantes
.

Assevera-as que a jurisprudência admite a redução da garantia até mesmo em desfavor da vontade do credor, não havendo que se falar em invalidade de transação na qual o credor resolve minorar gravame
, em desfavor de devedor, ao entender que parte da garantia é objeto de litígio judicial.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INCORPORADORA. UNIDADES HABITACIONAIS DADAS EM GARANTIA. QUITAÇÃO DE PARTE DA DÍVIDA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA GARANTIA HIPOTECÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CREDOR. I -
O entendimento mais recente dos tribunais pátrios caminha no sentido de permitir a disponibilidade de parte dos bens hipotecados, em caso de excesso de gravame.
II - A redução da garantia hipotecária não implica em nenhum prejuízo ao credor hipotecário, notadamente quando, apesar da redução, a sua totalidade ultrapassa o montante do débito remanescente, resguardando, assim, os direitos do credor em caso de futura inadimplência. III - Perigo de irreversibilidade da medida que não pode significar obstáculo intransponível à concessão da medida antecipatória. O direito provável não deve ser sacrificado diante da possibilidade de prejuízo irreversível ao direito improvável. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”

(TJGO - AI: 04306245320148090000 GOIANIA, Relator: DES. NORIVAL SANTOME, Data de Julgamento: 03/03/2015, 6A CÂMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1778 de 06/05/2015
) [grifo nosso]

Com efeito, os agravantes intentam impedir que a parte autora (ora representada pelo Espólio) e a
correquerida

SICREDI ARAXINGU
exerçam, legitimamente, a
autonomia da vontade
para firmar
transação judicial
destinada à
extinção parcial do processo
, providência expressamente admitida pelo ordenamento e que, no caso, foi submetida ao crivo jurisdicional e homologada, com resolução de mérito, na forma do art.
487, III, “b”
,
do CPC
, sendo certo, ainda, que as declarações de vontade das partes produzem efeitos processuais imediatos (
art. 200 do CPC
: “
Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais
.
”
).

Destaca-se que
a possibilidade de ratificação, expressa ou tácita
, de acordo
firmado por quem não detinha poderes suficientes para transigir, conta com
previsão no
art. 662, parágrafo único, do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único.
A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato
.

Assim, a
pretensão recursal de desconstituir esse ajuste, sem demonstração concreta de prejuízo, contraria a lógica de racionalidade do processo civil contemporâneo, que privilegia a
solução consensual dos conflitos
e a
efetividade
da tutela jurisdicional, em consonância com os
arts
.
3º, §§2º e 3º
,
4º
e
6º
do CPC, bem como com os princípios da
boa-fé processual
(art.
5º
) e da
instrumentalidade das formas
(art.
277
).

Assevera-se que
o caso se trata
não de ratificação tácita, mas
de ratificação expressa do acordo, por posterior manifestação consensual

entre os agravados e a
correquerida
SICREDI para a transação judicial.

Ressalta-se que até mesmo para as hipóteses de ratificação
tácita de acordo viciado, a jurisprudência
é pacífica quanto à
legalidade da convalidação, conforme cita-se:

APELOS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA. PRELIMINARES: DIALETICIDADE. VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. TESE VENCIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NÃO VERIFICADA. DECADÊNCIA. AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ACORDO JUDICIAL. ADVOGADO QUE NÃO DETINHA PODERES PARA TANTO. HIPÓTESE DE INEFICÁCIA DO ATO PERANTE AQUELES EM CUJO NOME FOI PRATICADO.
RATIFICAÇÃO TÁCITA
. ARTIGO 662, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. ADVOGADO QUE CONTINUOU A PATROCINAR O CLIENTE, O QUE DEMONSTRA A MANUTENÇÃO DO VÍNCULO DE CONFIANÇA. NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA POR QUEM DEU CAUSA AO VÍCIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 276 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. VERIFICADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. QUESTÕES RELATIVAS AO PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MATERIAIS EXCLUÍDAS DO COMANDO SENTENCIAL. MÉRITO.
DANOS MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PERTURBAÇÃO RELEVANTE. MÁCULAS QUE COMPROMETEM A QUALIDADE DE VIDA DA PARTE. VERIFICADA A VIOLAÇÃO DA ESFERA EXPATRIMONIAL DA PARTE AUTORA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. CAUSÍDICOS QUE RENUNCIARAM A TAL VERBA AO NÃO TRATAR SOBRE TAL QUESTÃO NO ACORDO. PRECEDENTES. APELO1 (AUTORA) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO2 (PRESTES) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00129184820218160044 Apucarana, Relator.: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 06/09/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2024) [grifo nosso]

Outrossim, assevera-se que
o CPC
se orienta
pela
primazia do julgamento do mérito
e pela preservação dos atos processuais úteis, impondo a superação de vícios formais sanáveis (
art.

76
) e vedando a decretação de nulidade sem comprovação de efetivo prejuízo (
arts
. 277 e

282
).

Assim, inexistindo
vícios na transação ratificada ou
dano processual aos agravantes
,
revela-se incompatível com o sistema
processual atual
a tentativa de obstaculizar transação válida, eficaz e ratificada pelas partes legitimadas
.

Por outro lado, no que tange ao pleito dos agravados de condenação dos recorrentes por
litigância de má-fé
, entendo que
não comporta acolhimento nesta sede
.

Com efeito, a aplicação das sanções previstas nos
arts
.
80
e
81
do CPC exige a
subsunção inequívoca
da conduta da parte a uma das hipóteses legais tipificadas (v.g., alteração da verdade dos fatos, uso do processo para fim ilegal, resistência injustificada ao andamento do feito), bem como a constatação do
elemento subjetivo
consistente no dolo processual ou, ao menos, conduta objetivamente incompatível com a boa-fé, de modo a justificar a reprimenda.

Na espécie, embora os agravados atribuam aos agravantes propósito protelatório e tumultuário, com imputações relacionadas à forma como teria sido constituída a garantia hipotecária, tais alegações demandam
dilação e aprofundamento
na análise do contexto fático-processual do feito de origem, não se revelando, neste momento recursal, suficientemente demonstrada a atuação dolosa ou temerária em grau que autorize, desde logo, a imposição das penalidades de má-
fé.

Assim, inexistindo, por ora, demonstração segura e específica dos requisitos legais,
reserva-se a apreciação
de eventual conduta sancionável ao Juízo de origem, caso, no curso do processo, se evidenciem elementos objetivos e subjetivos aptos a caracterizar alguma das hipóteses do art.
80
do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão objurgada.

Por fim,
sem majoração de honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados, em desfavor dos ora agravantes, pela decisão recorrida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador R
elator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026